Tribunal: TJDFT
Processo: 0707214-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707214-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOANA NEVES SIRQUEIRA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para inclusão dos honorários de sucumbência relativos à fase de conhecimento (ID 58615535 do processo originário no 0705315-78.2019.8.07.0018). Os executados/agravantes alegam, em síntese, que a execução dos honorários da fase de conhecimento deve se dar perante o Juízo que proferiu a respectiva sentença coletiva, a quem competirá sua prévia liquidação, até para fins de correto enquadramento nas faixas percentuais previstas no art. 85, § 3o, do CPC/2015. Requerem a suspensão da decisão agravada e, ao final, a sua reforma para excluir da execução individual os honorários relativos à fase de conhecimento da ação coletiva. Com razão, inicialmente, os agravantes. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que os honorários da fase de conhecimento dependem de prévia liquidação perante o d. Juízo prolator da sentença coletiva para que, então, se tornem exigíveis, conforme determinado no v. acórdão da ação coletiva em questão, in verbis: “(...) Condenada a Fazenda Pública em valores ilíquidos, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação do julgado, como dispõe o art. 85, §4o, II, CPC/2015.” (Acórdão 975313, 20150111251343APO, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 25/10/2016. Pág.: 1555/1599) Há, também, risco de dano aos agravantes diante da possibilidade de pagamento a maior ao exequente. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator